Tribunal: TJES
Processo: 5000655-82.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000655-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR ALVES SOUZA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000655-82.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ART
IGOS
33
E
35
DA

LEI

Nº
11.343/06
.
PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o
Habeas Corpus
foi instruído apenas com a certidão que comprova a data do cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente e uma página com os últimos andamentos da ação penal de origem, porém não há documento acerca dos fatos e cópia do ato judicial que determinou a prisão preventiva do paciente, o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo, portanto, caso de não conhecimento do Habeas Corpus impetrado.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000655-82.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR ALVES SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO VITOR ALVES SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DO NORTE, nos autos do Processo tombado sob nº
0000911-51.2021.8.08.0010
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
2
5
/
7
/20
19
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
entendo que o feito não pode ser conhecido.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o
Habeas Corpus
foi instruído apenas com a certidão que comprova a data do cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente e uma página com os últimos andamentos da ação penal de origem, porém
não há documento acerca dos fatos
e
cópia do ato judicial
que determinou a prisão preventiva do paciente,

o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo,
portanto
, caso de não conhecimento d
o Habeas Corpus impetrado
.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Apenas com os documentos colacionados não é possível entender a dinâmica do processo, a fim de se constatar se houve desídia estatal na condução do feito. Ao revés, as informações prestadas pela apontada autoridade coatora (Id.4496878) dão conta de que “
o acusado permaneceu solto por período incerto, mesmo sabendo
d
a ordem prisional decretada por este Juízo, sem sequer ter a defesa aduzido a concessão dos benefícios indevidos e concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, nos termos demonstrados supra, portanto,
colaborou para o excesso de prazo aludido
.”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)